Tribunal: TJSP
Processo: 0018080-57.2011.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de cadastro -

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) - Tarifa de "avaliação do bem" - Descabimento, na espécie, de sua exigência, porquanto não comprovado pela instituição financeira a devida prestação do serviço mencionado – Tarifa de "serviço de correspondente" – Pacificado o entendimento acerca da higidez de sua exigência aos contratos firmados antes da vigência da Resolução no 3.954/2011, do Conselho Monetário Nacional – Firmado o contrato em firmado em 31.03.2010, bem como inexistente onerosidade excessiva, vez que o valor de R$ 100,00 se apresenta ínfimo em relação ao montante total do débito (R$ 23.587,82), não há que discutir sua regularidade – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018080-57.2011.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
DA
PAIXÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 2/8
VOTO No: 38177
APEL. No: 0018080-57.2011.8.26.0606
COMARCA: Suzano
JUIZ 1a INST.: Cassio Pereira Brisola
APTES.: José Roberto da Paixão
APDO.: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. (Banco Abn Amro
Real S/A.)
Apelação Ação revisional Contrato bancário Relação
de consumo - Juros capitalizados
Admissão - Medidas
Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato
firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de
recurso repetitivo (Resp 973.827/RS)
Súmula no 541, do
C. Superior Tribunal de Justiça
Tarifa de cadastro -
Exigência
lícita

Posicionamento
pacificado
pelo
julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS -
Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas
decorrentes de serviços prestados por terceiros -
Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no
1578553/SP (Temas 958) - Tarifa de “avaliação do bem” -
Descabimento, na espécie, de sua exigência, porquanto
não comprovado pela instituição financeira a devida
prestação do serviço mencionado
Tarifa de “serviço de
correspondente”
Pacificado o entendimento acerca da
higidez de sua exigência aos contratos firmados antes da
vigência da Resolução no 3.954/2011, do Conselho
Monetário Nacional
Firmado o contrato em firmado em
31.03.2010, bem como inexistente onerosidade excessiva,
vez que o valor de R$ 100,00 se apresenta ínfimo em
relação ao montante total do débito (R$ 23.587,82), não há
que discutir sua regularidade
Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por José Roberto da Paixão em face
de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A., em que restou formulado
pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob
o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 3/8
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 137/146 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar
a inexigibilidade da tarifa de “registro de gravame”, com a consequente condenação
da instituição financeira à repetição, na forma simples, do valor indevidamente
despendido, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação, e acrescido de
juros legais, a contar da citação. Condenado o autor ao pagamento integral das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz o autor a abusividade da
exigência de juros capitalizados, bem como das tarifas de cadastro, de avaliação e de
correspondente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à capitalização de juros, consoante pacificado
pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição
da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 31.03.2010 (fl. 03 e 27/32) -, sujeitando-se daí ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 4/8
seu regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual
aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 1,55%, equivalente à taxa anual de 20,41% (fl. 28).
Considerando-se, assim, que a taxa anual (20,41%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (18,60%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 5/8
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE
APLICA
O
ARTIGO
591
DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 6/8
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se cobrada no início da relação contratual diga-se, ocorrida na espécie (fl.
28) -, de sorte que descabe a irresignação manifestada.
Em relação às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 7/8
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, no que tange à tarifa de
“avaliação do bem”, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não se justifica sua
exigência.
A instituição financeira requerida, por ocasião da apresentação
de sua defesa, não juntou nenhum documento comprovando a prestação de tal
serviço, de modo que se deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu
tal tarifa.
Quanto à tarifa de “serviço de correspondente”, conforme o v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018080-57.2011.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 38177 – FERNANDO 8/8
aresto acima exposto restou pacificado o entendimento de que se afigura abusiva a
“cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.
Observado que o contrato, em tela, foi firmado em 31.03.2010,
ou seja, anteriormente à vigência da Resolução no 3.954/2011, do Conselho
Monetário Nacional , bem como a inexistência de onerosidade excessiva, vez que o
valor de R$ 100,00 (fl. 28), se apresenta ínfimo em relação ao valor total do contrato
(R$ 23.587,82 fl. 28), não há que discutir a idoneidade de sua exigência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto
para afastar a exigência da tarifa de “avaliação do bem”, com a consequente
condenação da instituição financeira à repetição, na forma simples, do valor
indevidamente pago, devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática desta
E. Corte Paulista, desde o desembolso, e acrescido de juros legais, a contar da
citação. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais na proporção
de 70% para a parte autora e 30% para a instituição financeira, bem como dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a
repartição retro e a gratuidade da assistência judiciária em favor do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica